Tribunal: TJBA
Processo: 8063990-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063990-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARLENE DIAS MIRANDA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 6.º-A DA EC N.º 41/03, COM REDAÇÃO DADA PELA EC N.º 70/2012.
DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por servidora inativa do magistério estadual, com pedido de incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, sob alegação de direito à paridade remuneratória com os professores em atividade.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora, aposentada por invalidez permanente após a EC n.º 41/2003 e antes da EC n.º 70/2012, tem direito à integralidade e paridade remuneratórias, nos termos do art. 6.º-A da EC n.º 41/2003, com redação da EC 70/2012; e (ii) saber se a GEAC possui natureza genérica, extensível aos inativos que fazem jus à paridade.

III. Razões de decidir:

3. A impetrante ingressou no serviço público antes da EC n.º 41/2003 e aposentou-se por invalidez, o que atrai a incidência do art. 6.º-A da EC 41/2003, com redação da EC n.º 70/2012, assegurando-lhe integralidade e paridade.

4. A GEAC, conforme legislação estadual e jurisprudência dominante, possui caráter genérico, sendo extensível a todos os professores, inclusive os inativos com direito à paridade.

5. A VPNI instituída pela Lei Estadual n.º 12.578/2012 não se confunde com o subsídio, razão pela qual não pode ser utilizada como base para excluir o direito à GEAC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:
“1. Servidores que ingressaram no serviço público até a data da EC 41/2003 e aposentaram-se por invalidez permanente fazem jus à integralidade e à paridade remuneratórias, conforme o art. 6º-A da EC 41/2003, com redação dada pela EC 70/2012. 2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza genérica e deve ser estendida a inativos com direito à paridade. 3. A VPNI prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012 não impede a concessão da GEAC a servidores inativos com direito à paridade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 1º, I, §§ 3º, 8º e 17; EC nº 41/2003, art. 6º-A; EC nº 70/2012; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65 e 65-A; Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 631.880-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2014; STJ, RMS 23665/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 27.04.2015; TJ-BA, MS 8022496-08.2019.8.05.0000, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. 15.03.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
8063990-71.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
MARLENE DIAS MIRANDA

e, como Impetrado,
o Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala de Sess
õ
es,

de

de 2025.

Presidente

Des
ª
. Joanice Maria Guimar
ã
es de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justi
ç
a

JG22